Tribunal: STF
Processo: AI 543208
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental e embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. 




1. Ausência de contrarrazões ao recurso extraordinário. Inocorrência. 




2. Omissão inexistente. Pedido de compensação. Inovação recursal e matéria infraconstitucional. Precedentes. 




3. Agravos regimentais não providos, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, à União.